Tribunal: TJSP
Processo: 2188250-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Portadora de neoplasia maligna da tireoide - CID 10 C73. Isenção de Imposto de Renda. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o, VI, da Lei Federal n° 7.713/88 e dos artigos 40, §§18 e 21 da Constituição Federal c.c. art. 151 da Lei Federal 8.213/91. Desnecessidade de se avaliar a fortuna de quem tem direito a essa isenção. Tema descabido, inclusive para se concluir sobre

Ementa:
Agravo de instrumento. Portadora de neoplasia maligna da tireoide - CID 10 C73. Isenção de Imposto de Renda. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6o, VI, da Lei Federal n° 7.713/88 e dos artigos 40, §§18 e 21 da Constituição Federal c.c. art. 151 da Lei Federal 8.213/91. Desnecessidade de se avaliar a fortuna de quem tem direito a essa isenção. Tema descabido, inclusive para se concluir sobre credibilidade e verossimilhança, bem como sobre fumus boni juris et periculum in mora. Recurso provido.